Tribunal: STF
Processo: ADI 4118
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO DIRETA. ESTATURA CONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. AFRONTA DIRETA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. FEDERALISMO COOPERATIVO. ARTIGO 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 1º DA LEI Nº 5.273/2008 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DO ATENDIMENTO TELEFÔNICO. SERVIÇO DE ATENDIMETNO AO CONSUMIDOR – SAC. EMPRESAS DE TELEVISÃO POR ASSINATURA E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE VENDAS NO VAREJO E NO ATACADO. PRECEDENTES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Presente o vínculo da pertinência temática entre o objeto da ação direta e a finalidade institucional da entidade autora, integrante da estrutura sindical em grau máximo, a representar, em âmbito nacional, os interesses corporativos das categorias econômicas do comércio brasileiro, detém a Confederação Nacional do Comércio – CNC legitimidade ativa para deflagrar o processo de controle abstrato. 2. Nos termos do art. 3º, I, da Lei nº 9.868/1999, que disciplina o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante esta Casa, deve a peça de ingresso indicar “os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações”, ônus do qual não se desvencilhou a autora, silente a exordial sobre os aspectos contidos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 5.273/2008 do Estado do Rio de Janeiro, a merecer conhecimento parcial a presente ação direta, apenas quanto ao art. 1º da lei estadual impugnada. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte de que constitucional a controvérsia acerca da competência legislativa concorrente, estatura que não se afasta ante eventual necessidade de aferição da compatibilidade entre normas federais e estaduais - entre si ou com o texto da Lei Maior. 4. No modelo federativo brasileiro, estabelecidas pela União as normas gerais para disciplinar sobre relação de consumo, aos Estados e Distrito Federal compete, além da supressão de eventuais lacunas, a previsão de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender as peculiaridades locais, respeitados os critérios i) da preponderância do interesse local, ii) do exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos limites territoriais, e iii) da vedação da proteção insuficiente. 5. O artigo 1º da Lei estadual nº 5.273/2008, editada na vigência da Lei federal nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), ostenta nítido caráter suplementar - silente a lei geral acerca da gratuidade no canal telefônico, caso disponibilizado no âmbito do Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, por empresas de televisão por assinatura e estabelecimentos comerciais de venda no atacado e no varejo -, bem como amplia o campo protetivo dos direitos do consumidor, sem desrespeitar os limites territoriais do ente federado estadual. 6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgado improcedente o pedido.